Tribunal: CARF
Processo: 11065.900009/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900009/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES SINOSSERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a restituição ou
compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo
o prazo para entrega da declaração de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
INFORMADO
EM
PER/DCOMP
ORIGINAL
TRANSMITIDA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS PARA
APRESENTAÇÃO
Não há que se falar em decadência do direito ao indébito caso a PER/DCOMP
original, cujo direito creditório já fora informado, tenha sido apresentada
dentro do prazo de cinco anos estipulado pela legislação. A declaração
retificadora visa tão somente a correção de inexatidões materiais e não tem o
condão de alterar a natureza do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900009/2009-21
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação parcial
de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2001.
As
compensações
formalizadas
nos
PER/Dcomps
retificadores
26137.39506.210108.1.7.029380
e
14499.61714.210108.1.7.028299
não
foram
homologadas porque o direito de compensar foi atingido pela decadência.
As declarações de compensação originais (10111.75808.130407.1.3.027481 e
27128.38447.200407.1.3.023585)
foram
transmitidas
em
13/4/07
e
20/4/07,
respectivamente, quando transcorridos mais de cinco anos do encerramento do período
de apuração do saldo negativo do ano calendário 2003.
A contribuinte alega que procedeu de maneira correta e procura demonstrar que o
crédito é suficiente para liquidar as compensações. O litígio deste processo corresponde
à soma do crédito compensado nas declarações de compensação, equivalente a R$
13.370,85.
Em sessão de 18/07/2013, a DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O direito de compensar indébito tributário decai
em cinco anos contados da extinção do crédito tributário.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 99/100 do e-processo):
[...] é entendimento da RFB que os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração; e na hipótese de
apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração (art. 6o
da Instrução Normativa SRF no 210, de 30/9/02; art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460, de 18/10/04; art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/05; art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/08; art. 4o da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/12).
Também entende a RFB que, caso tenham sido apurados há mais de cinco anos, esses
tipos de créditos não poderão ser objeto de pedido de restituição (art. 26, § 10, da
Instrução Normativa SRF no 460, de 18/10/2004; art. 26, § 10, da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28/12/2005; art. 34, § 10, da Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008; art. 41, § 10, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/12).
Portanto, no caso, a compensação com créditos de saldo negativo do ano calendário de
2001 já estava alcançada pela decadência em 13/4/07 e 20/4/07, datas em que foram
apresentadas as declarações de compensação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que a
PER/DCOMP no 38476.01489.080108.1.7.02-4258 em discussão nos autos é uma mera
retificadora da PER/DCOMP no 2874.95850.090905.1.3.02-6165, razão pela qual não haveria
que se falar em decadência.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/08/2013 (fls. 106 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/09/2013 (fls. 108 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A controvérsia dos autos cinge-se a uma questão jurídica relacionada ao instituto
da decadência, mais precisamente da decadência do direito de o contribuinte pleitear a
restituições ou proceder com a compensação de um pagamento indevido ou a maior.
Com efeito, nos termos do artigo 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

A respeito do crédito tributário de saldo negativo, a Receita Federal regulamentou
via instrução normativa o termo inicial para contagem do prazo, como muito bem ressaltado pela
instância a quo, senão vejamos mais uma vez (fls. 99 do e-processo):
[...] é entendimento da RFB que os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração; e na hipótese de
apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração (art. 6o
da Instrução Normativa SRF no 210, de 30/9/02; art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460, de 18/10/04; art. 5o da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/05; art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/08; art. 4o da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20/11/12).
Como constante do despacho decisório, os documentos não homologados foram
os de no 26137.39506.210108.1.7.02-9380 e no 14499.61714.210108.1.7.02-8299, ambos
retificadores. Os originais correspondentes são os de no 10111.75808.130407.1.3.02-7481 e no
27128.38447.200407.1.3.02-3585, transmitidos, respectivamente, em 13/04/2007 e 20/04/2007.
Pois bem, a instância a quo considerou como início da contagem do prazo, no
caso de apuração anual, aquele estabelecido em instrução normativa, qual seja, o primeiro dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período em questão.
Todavia, a interpretação da legislação de regência do tema reza em sentido
contrário. Por esse aspecto, veja-se o que determinava à época dos fatos os artigos 2o e 6o da Lei
no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
[...]
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

I – pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II – compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no último dia do ano-
calendário, mas precisamente em 31 de dezembro, momento em que será apurado o imposto
devido. Nesse instante, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e
poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos
realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Todavia, pela simples leitura do artigo 2o, ainda não é possível identificar
precisamente a data a ser considerada como da extinção do crédito tributário, nas hipóteses de
apuração de saldo negativo.
Por isso torna-se imprescindível a leitura do artigo 6o, §1o, II, cuja redação é clara
ao determinar que o imposto apurado em 31 de dezembro poderá ser restituído – ou da mesma
forma compensado – após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
Sobre o tema, este CARF já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que o
prazo decadencial que o contribuinte tem para solicitar a restituição ou compensação de saldo
negativo de IRPJ somente tem início após a entrega da declaração de rendimentos, veja-se:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, §
1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão
de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Processo no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-
20. Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base. (Processo no 13655.000045/98-63. Acórdão no 102-47.199. Sessão de
09/11/2005).
Ademais, cumpre trazer à baila os fundamentos do acórdão no 1301003.746, in
verbis:
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo contribuinte
será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição do saldo
negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir a restituição
ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido informado a
DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas
fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da
entrega da DIPJ.
A única ressalva a tudo aquilo já exposto até então é quanto ao entendimento
particular deste Relator, o qual entende que a interpretação mais acertada é aquela que leva em
conta o prazo fatal para entrega da declaração e não a data de efetiva entrega pelo contribuinte.
Em outras palavras, o termo inicial é o dia seguinte ao último dia do prazo de
entrega da DIPJ.
Tendo em vista que o crédito pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2001, cumpre observar a redação da Instrução Normativa no 146/2002, cujo artigo
3o estabelece:
Art. 3o A DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001 deverá ser apresentada:
I - até 31 de maio de 2002, no caso das pessoas jurídicas imunes ou isentas;
II - até 28 de junho de 2002, no caso das demais pessoas jurídicas obrigadas à
apresentação da DIPJ.
Em sendo assim, o termo inicial para pedido de restituição seria a data
29/06/2002 e não aquele informado pelo acórdão recorrido, como sendo 01/01/2002, tendo por
prazo final a data de 29/06/2007. Assim, tendo em vista que as declarações originais foram todas
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.696 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900009/2009-21

entregues dentro do prazo legal, não há que se falar em decadência, ou como mencionado pelo
relatório de diligência, confirmado pelo acórdão recorrido, em perda do direito de uso do crédito
por decurso de prazo legal.
Para mais, a declaração retificadora não configura uma nova declaração em si,
posto que sua única finalidade é tão somente corrigir inexatidões materiais. Tanto isso é verdade
que o artigo 61 da mesma IN no 600/2005, vigente à época dos fatos, dispunha que a retificação
da Declaração de Compensação não altera a data de valoração prevista no art. 28, que
permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de Compensação original.
O artigo 28 dispõe especificamente a respeito da valoração dos créditos e dos
débitos informados em PER/DCOMP. Logo, se a retificadora não altera a data de valoração
daquilo que consta da declaração original é porque a declaração retificadora não consiste em
uma nova declaração em si, mas tão somente em uma nova versão da declaração original, cuja
finalidade é única e exclusivamente corrigir alguma inexatidão material.
Em assim sendo, não há que se falar em decadência do direito de compensar o
indébito, posto que informado em declaração PER/DCOMP original dentro do prazo de cinco
anos mencionado pelo artigo 168 do CTN.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário,
homologando-se as declarações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital